Tribunal: TJDFT
Processo: 0041578-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0041578-80.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARIA JOSE ANDRADE COSTA, ESPÓLIO DE VANDUIR JOSÉ DE LIMA JUNIOR DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 48894215, porquanto os autos se encontram em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, consoante certidão de ID no 47591937. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007